Tribunal: TJES
Processo: 5029166-81.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029166-81.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON BRUNORO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DO PRESENTE. TRANSAÇÕES IMPUGNADAS IMEDIATAMENTE PELO CLIENTE. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES STJ. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega, em síntese, que recebeu uma ligação de sua sobrinha, pedindo que fosse na portaria pagar uma entrega de flores, pois era o dia de seu aniversário e alguém tinha lhe enviado um presente, restando pendente o pagamento do valor de R$ 4,99, referente à taxa de entrega para recebê-lo. Aduz que inseriu o cartão na maquininha, conferiu que o valor cobrado era de R$4,99, digitou a senha, mas a transação não foi aprovada. Relata que o motoboy disse que a máquina estava dando erro, razão pela qual repetiu a operação e ocorreu o mesmo erro. Narra que desconfiou da situação e o entregador fugiu. Afirma que ligou para o requerido e soube que foram feitas 4 compras no cartão de crédito, duas delas de forma online e duas de forma presencial. Declara que as compras online foram prontamente canceladas, mas as presenciais não foram, apesar de várias tentativas de solucionar o problema. Requer indenização por danos morais e a restituição do valor de R$1.450,00, cobrado indevidamente.

2. O juízo de origem negou provimento aos pleitos autorais. O autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, para que seus pedidos sejam julgados procedentes. Em contrarrazões, o requerido, ora recorrido, pugna pela manutenção da sentença.

3. Entendo que a sentença proferida merece reformas. O caso em tela retrata ocorrência do conhecido “golpe do presente”, o qual consiste na falsa comunicação, pelo golpista, da existência de um presente a ser entregue para a vítima, a qual deve pagar uma taxa para o seu recebimento, mediante cartão de crédito/débito, ocorrendo o ilícito quando é realizada a tentativa de pagamento.

4. A responsabilidade do réu é objetiva em casos tais, conforme prevê a Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Assim, caberia à parte recorrida demonstrar que garantiu a segurança dos serviços postos à disposição do autor/recorrente, uma vez que cabe, exclusivamente, à empresa recorrida, o risco da atividade econômica por ela explorada (teoria do risco da atividade). No presente caso, depreende-se que houve falha na prestação de serviços, o que justifica a reforma da sentença. Explico.

5. Observa-se que o fundamento utilizado para se negar provimento aos pedidos autorais é a culpa exclusiva da vítima, pois o próprio autor inseriu o cartão em maquininha e digitou sua senha. Todavia, o requerente afirma categoricamente, que conferiu o valor na máquina de cartão e não percebeu divergências. Ademais, constata-se que foram realizadas duas transações em valores relevantes, para o mesmo beneficiário, em curtíssimo espaço de tempo. Trata-se de ocorrência incomum, sobretudo quando há outras tentativas de aprovação da compra, de maneira online, como é incontroverso nos autos. Ora, a verificação da autenticidade das transferências pelo banco demonstra extrema importância, justamente para evitar esse tipo de delito. A ausência de detecção de referida fraude, caracteriza elevada desídia da instituição financeira.

6. Não bastasse, é incontroverso também, que o banco recorrido foi comunicado do golpe poucos minutos após a transação. Ora, é de sabença pública que bancos emissores de cartão de crédito têm autonomia para cancelar transações dentro de determinado prazo, mediante mera reclamação do usuário. Trata-se do procedimento comumente chamado chargeback.

7. Ocorre que, mesmo cientificado em tempo hábil de providenciar o cancelamento da transação, o requerido optou por manter a cobrança, incidindo em falha na prestação dos serviços e atraindo para si a responsabilidade pelas reparações cabíveis, junto ao consumidor. Assim, quanto à existência de flagrante indicativo de fraude e falha de segurança de responsabilidade do recorrido, destaca-se o recente entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no que se refere à ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que parecem ilegais, capazes de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira: “3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira” (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

8. Dessa forma, demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, devida a reparação material referente ao desfalque financeiro perpetrado pelos golpistas.

9. Também vislumbro a existência de danos morais, consubstanciados na perda de tempo útil da autora (teoria do desvio produtivo) nas tentativas frustradas de solucionar a questão. Ademais, o autor passou pelo inconveniente de ter de pagar a fatura com as cobranças indevidas, ficando privado do uso do numerário até que a questão fosse solucionada judicialmente.

10. Assim, no tocante ao quantum indenizatório, entendo por suficiente e adequado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

11. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença, condenando o recorrido no pagamento de: a) indenização por danos morais, fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção e acrescido de juros legais monetária a partir do arbitramento, exclusivamente pela taxa SELIC; b) indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.450,00 (mil, quatrocentos e cinquenta reais), atualizado monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora desde a citação, conforme índices previstos nos art. 389, parágrafo único e 406, § 1º do Código Civil.

12. Sem condenação no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)